Tribunal: STF
Processo: RHC 209397
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao HC 676.385/ES (documentos eletrônicos 24 e 25).



    O recorrente pede



    “[...] que o Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao recurso ordinário para reformar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, (1) seja para enfrentar, de pronto, o constrangimento ilegal apontado no writ, (2) seja para determinar que a Quinta Turma do STJ conheça a matéria provocada no habeas corpus. Em tempo, caso persista a decisão de não conhecimento do remédio constitucional, pede-se que os autos sejam remetidos ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo para que aquela Corte se manifeste quanto ao pedido constante do habeas” (pág. 13 do documento eletrônico 30).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO. APREENSÃO E PERÍCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A apreensão e a realização da perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante de seu uso, sequer foi submetida a debate na instância ordinária. Essa circunstância impede o pronunciamento desta Corte a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 24).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator